Tribunal: CARF
Processo: 10830.901450/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.901450/2010-82 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-008.167 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
30 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
MAGNETI MARELLI ELETRÔNICA LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CRÉDITO DE IPI POR DEVOLUÇÃO OU RETORNO DE PRODUTOS.
O direito ao crédito do IPI por devolução ou retorno de produtos subordina-se à
comprovação do reingresso no estabelecimento bem como à efetiva
reincorporação daqueles ao estoque, mediante a escrituração do Livro Registro
de Controle da Produção e do Estoque, modelo 3, ou de sistema de controle
equivalente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.901450/2010-82
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.167 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.901450/2010-82

Relatório
O presente processo versa sobre declarações de compensação, transmitidas por
meio de PER/DCOMP, nas quais é indicado saldo credor de IPI, atinente ao primeiro trimestre
de 2006, a ser compensado com débitos próprios.
Em verificação fiscal das compensações, a autoridade fiscal homologou
parcialmente as compensações, tendo em vista que o crédito indicado foi insuficiente para a
extinção de todos os débitos.
Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo trouxe os argumentos a
seguir transcritos - os quais foram colhidos do relatório da decisão recorrida:
"(...) III- RAZÕES DE REFORMA DO DESPACHO DECISÓRIO
Conforme mencionado acima, a Fiscalização reconheceu parcialmente o crédito de
IPI apurado pela Requerente no 1o Trimestre de 2006, glosando a parcela no valor
de R$9.508,35, sob o fundamento de que os produtos listados nas Notas Fiscais
abaixo não seriam insumos aplicados na produção do estabelecimento por não se
enquadrarem nos conceitos de matéria-prima, produto intermediário ou material de
embalagem e, por conseqüência, não dariam direito ao crédito de IPI na sua escrita
fiscal:
(...)
Segundo a Informação Fiscal disponibilizada no sítio da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, em resposta à intimação expedida pela Fiscalização, a
Requerente informou que todos os produtos citados acima seriam 'Equipamentos ou
Partes de Equipamentos, utilizados para Montagem de Produtos' (doc. 3).
Diante desse fato, a Fiscalização concluiu que 'considerando-se a natureza dos
produtos já citados, constata-se que, ou são partes de máquinas de montagem e/ou
teste de produtos em elaboração, ou são equipamentos de controle de produção, os
quais, pele entendimento do PN CST 65/79, não dão direito ao crédito de IPI na
escrita fiscal.'
Entretanto, não merece prevalecer o entendimento da Fiscalização, pelas razões
expostas a seguir.
Ao longo do 1o trimestre de 2006, a Requerente remeteu para teste diversos produtos
industrializados por seu estabelecimento às Empresas Eletronic Test Systems
Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda., Magneti Marelli COFAP
Companhia Fabricadora de Peças e Exportação Ltda., RA Eletro Sistemas Ltda.
A remessa para teste de tais mercadorias se deu com a finalidade de que clientes em
potencial pudessem examinar, testar e avaliar seu funcionamento e condições,
decidindo, ao final, se querem ou não adquiri-las.
Após análise das mercadorias remetidas para teste, os clientes em potencial
efetuaram a devolução (retorno) dos produtos ao estabelecimento do contribuinte
industrial (remetente), emitindo notais fiscais para acobertar a operação.
Note-se que por meio das notas fiscais de saída das referidas mercadorias (doc. 3),
objeto da glosa da Fiscalização, é possível verificar que é exatamente esta a situação
em que está envolvida a Requerente. No campo 'Natureza da Operação', constante
das notas fiscais que acobertaram as remessas de mercadorias, verifica-se que estas
foram remetidas para teste com retorno (CFOP 5.949 - Outra saída de mercadoria
ou prestação de serviço não especificada).
(...)
Ao remeter as peças para teste às empresas clientes em potencial, a Requerente
destacou o IPI nas notas fiscais que acobertaram as operações e, por conseqüência,
recolheu o tributo sobre elas incidente.
(...)
No momento em que os produtos retomaram ao seu estabelecimento, a Requerente se
creditou dos valores do IPI que haviam sido recolhidos quando de sua saída,
escriturando tais créditos em sua escrita fiscal (doc. 4).
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.167 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.901450/2010-82

Observe-se que, diferentemente do que foi afirmado pela Fiscalização, em momento
algum, a Requerente se creditou do IPI em razão da aquisição de insumos
enquadrados nos conceitos de matéria-prima, produtos intermediário ou material de
embalagem. O creditamento do IPI. referente às notas fiscais apontadas na
'Informação Fiscal' ocorreu em virtude do retorno dos produtos, após realização de
testes pelas Empresas clientes em potencial, ao estabelecimento da Requerente.
O crédito por devolução ou retorno, atribuídos aos contribuintes, visa a anular o
débito do imposto referente a produtos saídos do estabelecimento e a este devolvidos
ou retornados, em homenagem ao princípio da não-cumulatividade, previsto no art.
153, §2o, II, da Constituição Federal, que determina expressamente que o IPI será
'não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o
montante cobrado nas anteriores', bem como no art. 163 do Decreto no 4.554/2002,
que dispõe:
(...)
Não obstante, o procedimento adotado pela Requerente ao se creditar do IPI
recolhido nas operações de remessa para teste, com retomo, está de acordo com o
Regulamento de IPI vigente à época da ocorrência dos fatos geradores (Decreto no
4.544/2002), bem como com o Regulamento do IPI atual (Decreto no 7212/2010).
Nos termos do Decreto no 4.544/2005, é permitido ao estabelecimento industrial que
se credite do IPI relativo a tributos recebidos em devolução ou retorno, desde que
obedecidos os seguintes procedimentos:
'Art. 167. É permitido ao estabelecimento industrial, ou equiparado a
industrial, creditar-se do imposto relativo a produtos tributados
recebidos em devolução ou retorno, total ou parcial.
(...)
Art 169. O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao
cumprimento das seguintes exigências.
I - pelo estabelecimento que fizer a devolução, emissão de nota fiscal
para acompanhar o produto, declarando o número, data da emissão e o
valor da operação constante do documento originário, bem assim
indicando o imposto relativo às quantidades devolvidas e a causa da
devolução; e
II - pelo estabelecimento que receber o produto em devolução:
a) menção do fato nas vias das notas fiscais originárias conservadas em
seus arquivos;
b) escrituração das notas fiscais recebidas, nos livros Registro de
Entradas e Registro de Controle da Produção e do Estoque ou em sistema
equivalente nos termos do art. 388; e
c) prova, pelos registros contábeis e demais elementos de sua escrita, do
ressarcimento do valor dos produtos devolvidos, mediante crédito cu
restituição do mesmo, ou substituição do produto, salvo se a operação
tiver sido feita a título gratuito.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica á volta do
produto, pertencente a terceiros, ao estabelecimento industrial, ou
equiparada a indústria . exclusivamente para conserto.
(...)
Art. 172. Na hipótese de retomo de produtos, deverá o remetente, para
creditar-se do imposto, escriturá-lo nos livros Registro de Entradas e
Registro de Controle da Produção e do Estoque ou em sistema
equivalente nos termos do art. 388, com base na nota fiscal, emitida na
entrada dos produtos, a qual fará referência aos dados da nota fiscal
originária.'

No presente caso, foram cumpridos todos os requisitos necessários ao creditamento
do imposto, já que, conforme documentação anexa, i) os estabelecimentos que
fizeram a devolução emitiram nota fiscal para acompanhar o produto, informando o
número, data da emissão e valor da operação constante da nota fiscal de saída do
estabelecimento industrial, bem como indicando o imposto relativo às quantidades
devolvidas e a causa de sua devolução (doc. 3); ii) a Requerente mencionou a
devolução nas notas fiscais de saída originárias (doc. 3); iii) a Requerente escriturou
as notas fiscais recebidas, nos Livros dos Registros de Entradas (doc. 4).
Ressalte-se que o requisito exigido na alínea 'c' do inciso II do art. 169 não se aplica
ao caso, já que a remessa para teste foi realizada a título gratuito.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.167 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.901450/2010-82

Vale dizer que o entendimento do Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais é no sentido de que o retorno de produtos enviados para teste ou
demonstração gera direito a crédito de IPI ao contribuinte que efetuou o
recolhimento do imposto quando da sua saída do estabelecimento industrial:
IPI ISENÇÃO BENS DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO LEIS NoS
8.191/91, B.248/91 E 8.643/93. PEÇAS E ACESSÓRIOS VENDAS
ISOLADAS. TRIBUTAÇÃO
'SAÍDAS PARA DEMONSTRAÇÃO. INCIDÊNCIA. É devido o IPI nas
saídas de produtos para demonstração em estabelecimento do adquirente,
que não se confundem com as saídas diretas para exposições em feiras de
amostras e promoções, nas quais há suspensão do imposto. Em
contrapartida ao débito nas saídas para demonstração, no retorno, se
houver, o contribuinte tem direito ao crédito respectivo.
Recurso provido em parte.
(2o Conselho de Contribuintes - 3a. Câmara - ACÓRDÃO 203-11.399.
Relator Emanuel Carlos Dantas de Assis. DOU '2.C4.2G07)'
Dessa forma, considerando que o creditamento dos valores de IPI destacados nas
notas fiscais n°s 17.823, 392, 395, 396, 174.114 e 5.222 foi feito em consonância
com a legislação pertinente, resta claro que a Requerente faz jus à integralidade do
saldo credor pleiteado no 1o trimestre de 2006, no valor de R$475.917,55.
Por outro lado, ainda que se entenda que os destaques do IPI efetuados nas notas
fiscais de remessa dariam direito ao crédito às Empresas destinatárias dos
equipamentos, Eletronic Test Systems Indústria, Comércio, Importação e Exportação
Ltda., e R.A. Eletro Sistemas Ltda., insta mencionar que estas são optantes do
SIMPLES (doc. 3). E, conforme determina o art. 118 do Decreto 4.544/2002
(Regulamento de IPI). vigente à época das operações, os contribuintes optantes do
SIMPLES não podem se apropriar do crédito relativo ao imposto:
'Vedação de Crédito
Art. 118. Aos contribuintes do imposto optantes pelo SIMPLES é vedada
a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal,
bem assim a apropriação ou a transferência de créditos relativos ao
imposto (Lei no 9.317, de 1996, art. 5o. §5°).'
Resta claro, portanto, que, ainda que a Fiscalização alegue suposto prejuízo, em
razão do aproveitamento dos créditos de IPI destacados na notas fiscais em questão
pelos destinatários das peças e equipamentos, tal argumento não deverá prevalecer,
em vista da vedação à utilização do crédito por contribuintes optantes pelo
SIMPLES.
Resta claro, portanto, que, ainda que a Fiscalização alegue suposto prejuízo, em
razão do aproveitamento dos créditos de IPI destacados na notas fiscais em questão
pelos destinatários das peças e equipamentos, tal argumento não deverá prevalecer,
em vista da vedação à utilização do crédito por contribuintes optantes pelo
SIMPLES.
Por todo exposto, demonstrada a legitimidade dos créditos glosados pela
Fiscalização, no valor de R$9.508,35, deverá ser reconhecida a totalidade do saldo
credor de IPI apurado pela Requerente no 1o trimestre de 2006, no valor de
R$475.917,55, bem como a sua suficiência para a compensação integral dos débitos
informados
nos
PERDCOMPs
n°s
10028.60463.1304C6.1.7.01-8637,
41628.30556.130406.1,3.01-9000,
30329.71225.270406.1.3.01-6613
e
157C3.5370C.1602C7.1.3.01-2932.
IV-PEDIDO
Pelo exposto, requer-se que seja dado provimento à presente Manifestação de
Inconformidade, com a conseguinte reforma do r. despacho decisório, para que seja
homologada integralmente a compensação do débito de PIS não-cumulativo,
declarada no PERDCOMP no 15703.53700.160207.1.3.01-2932, uma vez que restou
devidamente comprovado o direito da Requerente à totalidade do saldo credor de
IPI apurado no 1o trimestre de 2006, no valor de R$475.917,55."
Apreciando a manifestação de inconformidade, o Colegiado a quo negou
provimento ao pleito, sustentando, em síntese, que o direito ao crédito de IPI por devolução ou
retorno de produtos está subordinado à comprovação do reingresse no estabelecimento bem
como à efetiva reincorporação dos produtos ao estoque, mediante a escrituração do Livro
Registro de Controle da Produção e do Estoque, modelo 3, ou de sistema de controle
equivalente.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.167 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.901450/2010-82

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta as
alegações trazidas na manifestação de inconformidade, aduzindo, em síntese, que o fundamento
adotado pela decisão recorrida se mostra extremamente formalista, desprezando o fato de que os
“documentos fiscais juntados ao processo são hábeis à comprovação de que as mercadorias
remetidas para teste foram efetivamente reincorporadas ao estoque”. Argumenta, ainda, que a
análise das notas fiscais trazidas ao processo releva que “a natureza das operações foi
devidamente informada em campo próprio, assim como a posterior operação de devolução da
mercadoria enviada para teste”. Além disso, todas as notas fiscais teriam sido escrituradas no
Livro de Registro de Entradas. O sujeito passivo afirma que é inviável a exigência de
apresentação do Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque – ou sistema
equivalente, uma vez que os produtos devolvidos são “materiais não codificados” – mercadorias
remetidas para teste -, de maneira que comporiam o estoque da empresa, mas sem a sua
individualização. Sustenta, então, que o Livro Registro de Entradas e as notas fiscais emitidas
pela recorrente e aquelas emitidas pelos seus clientes para acobertar a devolução das mercadorias
representam documentos suficientes para comprovar a origem do direito creditório pleiteado.
Invocando os princípios da verdade material, razoabilidade e proporcionalidade, postula pelo
reconhecimento do crédito a partir dos documentos juntados aos autos.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento desta Turma.
O cerne do presente litígio consiste na questão de saber se é subsistente o alegado
direito creditório do IPI, atinente ao primeiro trimestre de 2006, o qual decorreria de operações
de devolução/retorno de produtos que foram anteriormente remetidos para teste, ocasião em que
se deu a incidência do referido imposto.
Compulsando os autos, observa-se que o colegiado de primeira instância negou
provimento à manifestação de inconformidade, tendo consignado, em síntese, que o direito ao
crédito de IPI por devolução ou retorno de produtos submete-se à comprovação da entrada dos
produtos no estabelecimento bem como à efetiva reincorporação ao estoque, mediante a
escrituração do Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque ou de sistema de controle
equivalente.
Por sua vez, a recorrente contesta o entendimento consubstanciado na decisão de
piso, aduzindo, como relatado, a inviabilidade da exigência do Livro Registro de Controle da
Produção e do Estoque - ou de sistema equivalente, uma vez que as mercadorias remetidas para
teste não comportariam individualização, e, ainda, que, pelos princípios da verdade material,
razoabilidade e proporcionalidade, os créditos pleiteados deveriam ser reconhecidos pelos
documentos trazidos aos autos, os quais seriam suficientes para a comprovação do direito
alegado.
Entendo que não assiste razão aos argumentos da recorrente. A decisão recorrida
trouxe fundamentos precisos para afastar o direito ao crédito de IPI sobre os retornos e
devoluções de produtos remetidos para testes. Explico.
A questão acerca das condições para o aproveitamento de créditos de IPI nos
casos de retorno ou devolução de produtos, especialmente no tocante à necessidade de controle
das entradas no Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque ou sistema equivalente,
não é nova neste Colegiado. Em decisões recentes, esta Turma entendeu que não basta, para o
gozo do crédito de IPI, o simples registro das mercadorias no Livro Registro de Entradas: faz-se
necessário o controle das entradas através da escrituração do Livro Registro de Controle da
Produção e do Estoque ou de sistema equivalente.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.167 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.901450/2010-82

Tal é o entendimento consubstanciado no Acórdão no. 3302-005.398, julgado em
18/04/2018, e Acórdão no. 3302-006.784, julgado em 23/04/2019, ambos de relatoria do Cons.
Paulo Guilherme Dérroulède.
O voto condutor do Acórdão no. 3302-006.784 traz, de forma precisa, os
fundamentos normativos para a exigência do Livro Registro de Controle da Produção e do
Estoque ou de sistema equivalente:

A possibilidade de tomada de créditos por devoluções ou retornos estava prevista no
artigo 30 da Lei no 4.502/64 e regulamentada pelo Decreto no 4.544/2002
(RIPI/2002), vigente à época dos fatos, nos seguintes artigos:
Art. 167. É permitido ao estabelecimento industrial, ou equiparado a
industrial, creditar-se do imposto relativo a produtos tributados
recebidos em devolução ou retorno, total ou parcial.
[...]
Art. 169. O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao
cumprimento das seguintes exigências ( Lei no 4.502, de 1964, art. 27, §
4o):
I – pelo estabelecimento que fizer a devolução, emissão de nota fiscal
para acompanhar o produto, declarando o número, data da emissão e o
valor da operação constante do documento originário, bem assim
indicando o imposto relativo às quantidades devolvidas e a causa da
devolução; e
II – pelo estabelecimento que receber o produto em devolução:
a) menção do fato nas vias das notas fiscais originárias conservadas em
seus arquivos;
b) escrituração das notas fiscais recebidas, nos livros Registro de
Entradas e Registro de Controle da Produção e do Estoque ou em sistema
equivalente nos termos do art. 388; e
c) prova, pelos registros contábeis e demais elementos de sua escrita, do
ressarcimento do valor dos produtos devolvidos, mediante crédito ou
restituição do mesmo, ou substituição do produto, salvo se a operação
tiver sido feita a título gratuito.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à volta do
produto, pertencente a terceiros, ao estabelecimento industrial, ou
equiparado a industrial, exclusivamente para conserto.
[...]
Art. 172. Na hipótese de retomo de produtos, deverá o remetente, para
creditar-se do imposto, escritura-lo nos livros Registro de Entradas e
Registro de Controle da Produção e do Estoque ou em sistema
equivalente nos termos do art. 388, com base na nota fiscal, emitida na
entrada dos produtos, a qual fará referência aos dados da nota fiscal
originária.
As disposições regulamentares são claras ao exigir a escrituração no Livro Registro
e Controle da Produção e Estoque ou sistema equivalente, como forma de garantir a
reincorporação dos produtos ao estoque e nova tributação quando de eventual nova
saída. Tal livro deve conter os seguintes elementos:

Art. 383. O livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, modelo
3, destina-se ao controle quantitativo da produção e do estoque de
mercadorias e, também, ao fornecimento de dados para preenchimento
do documento de prestação de informações à repartição fiscal.
§ 1o Serão escriturados no livro os documentos fiscais relativos às
entradas e saídas de mercadorias, bem como os documentos de uso
interno, referentes à sua movimentação no estabelecimento.
§ 2o Não serão objeto de escrituração as entradas de produtos destinados
ao ativo fixo ou ao uso do próprio estabelecimento.
§ 3o Os registros serão feitos operação a operação, devendo ser utilizada
uma folha para cada espécie, marca, tipo e modelo de produtos.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.167 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.901450/2010-82

§ 4o A SRF, quando se tratar de produtos com a mesma classificação
fiscal na TIPI, poderá autorizar o estabelecimento industrial, ou
equiparado a industrial, a agrupá-los numa mesma folha.
Art. 384. Os registros serão feitos da seguinte forma:
I – no quadro "Produto": identificação do produto;
II – no quadro "Unidade": especificação da unidade (quilograma, litro
etc.);
III – no quadro "Classificação Fiscal": indicação do código da TIPI e da
alíquota do imposto;
IV – nas colunas sob o título "Documento": espécie e série, se houver, do
respectivo documento fiscal ou documento de uso interno do
estabelecimento, correspondente a cada operação;
V – nas colunas sob o título "Lançamento": número e folha do livro
Registro de Entradas ou Registro de Saídas, em que o documento fiscal
tenha sido registrado, bem como a respectiva codificação contábil e
fiscal, quando for o caso;
VI – nas colunas sob o título "Entradas":
a) coluna "Produção No Próprio Estabelecimento": quantidade do
produto industrializado no próprio estabelecimento;
b) coluna "Produção Em Outro Estabelecimento": quantidade do produto
industrializado em outro estabelecimento da mesma firma ou de terceiros,
com MP, PI e ME , anteriormente remetidos para esse fim;
c) coluna "Diversas": quantidade de MP, PI e ME , produtos em fase de
fabricação e produtos acabados, não compreendidos nas alíneas a e b,
inclusive os recebidos de outros estabelecimentos da mesma firma ou de
terceiros, para industrialização e posterior retorno, consignando-se o
fato, nesta última hipótese, na coluna "Observações";
d) coluna "Valor": base de cálculo do imposto, quando a entrada dos
produtos originar crédito do tributo; se a entrada não gerar crédito ou
quando se tratar de isenção, imunidade ou não-incidência, será
registrado o valor total atribuído aos produtos; e
e) coluna "IPI": valor do imposto creditado;
VII - nas colunas sob o título "Saídas":
a) coluna "Produção No Próprio Estabelecimento": em se tratando de
MP, PI e ME , a quantidade remetida do almoxarifado para o setor de
fabricação, para industrialização do próprio estabelecimento; no caso de
produto acabado, a quantidade saída, a qualquer título, de produto
industrializado do próprio estabelecimento;
b) coluna "Produção Em Outro Estabelecimento": em se tratando de MP,
PI e ME , a quantidade saída para industrialização em outro
estabelecimento da mesma firma ou de terceiros, quando o produto
industrializado deva ser remetido ao estabelecimento remetente daquelas
MP, PI e ME; em se tratando de produto acabado, a quantidade saída, a
qualquer título, de produto industrializado em estabelecimentos de
terceiros;
c) coluna "Diversas": quantidade de produtos saídos, a qualquer título,
não compreendidos nas alíneas a e b;
d) coluna "Valor": base de cálculo do imposto; se a saída estiver
amparada por isenção, imunidade ou não-incidência, será registrado o
valor total atribuído aos produtos; e
e) coluna "IPI": valor do imposto, quando devido;
VIII – na coluna "Estoque": quantidade em estoque após cada registro de
entrada ou de saída; e
IX – na coluna "Observações": anotações diversas.
§ 1o Quando se tratar de industrialização no próprio estabelecimento,
será dispensada a indicação dos valores relativos às operações indicadas
na alínea a, do inciso VI, e na primeira parte da alínea a, do inciso VII.
§ 2o No último dia de cada mês serão somados as quantidades e valores
constantes das colunas "Entradas" e "Saídas", apurando-se o saldo das
quantidades em estoque, que será transportado para o mês seguinte.
Eventualmente, o contribuinte pode substituir o Livro Registro e Controle
da Produção e Estoque por fichas, as quais, entretanto, devem obedecer
ao disposto no artigo 385 do referido regulamento:
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.167 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.901450/2010-82

Art. 385. O livro poderá, a critério da autoridade competente do Fisco
Estadual, ser substituído por fichas:
I – impressas com os mesmos elementos do livro substituído;
II – numeradas tipograficamente, de um a novecentos e noventa e nove
mil, novecentos e noventa e nove; e
III – prévia e unitariamente autenticadas pelo Fisco Estadual ou pela
Junta Comercial.
Parágrafo único. Deverá ainda ser visada, pela repartição do Fisco
Estadual, ou pela Junta Comercial, ficha-índice, na qual, observada a
ordem numérica crescente, será registrada a utilização de cada ficha.
Há, ainda, a possibilidade de efetuar controle alternativo, nos termos do artigo 388
do mesmo regulamento:
Controle Alternativo
Art. 388. O estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, e o
comercial atacadista, que possuir controle quantitativo de produtos que
permita perfeita apuração do estoque permanente, poderá optar pela
utilização desse controle, em substituição ao livro Registro de Controle
da Produção e do Estoque, observado o seguinte:
I – o estabelecimento fica obrigado a apresentar, quando solicitado, aos
Fiscos Federal e Estadual, o controle substitutivo;
II – para a obtenção de dados destinados ao preenchimento do
documento de prestação de informações, o estabelecimento industrial, ou
a ele equiparado, poderá adaptar, aos seus modelos, colunas para
indicação do valor do produto e do imposto, tanto na entrada quanto na
saída; e
III – o formulário adotado fica dispensado de prévia autenticação.
Como se percebe, as disposições regulamentares são cristalinas na exigência da
escrituração, nos casos de devolução e retorno de mercadorias, do Livro Registro e Controle da
Produção e Estoque, nos termos dos artigos 383, 384 e 387 do RIPI/2002, ou fichas equivalentes,
nos termos do artigo 385, ou controle alternativo, nos termos do artigo 388 do regulamento,
como forma de assegurar a reincorporação das mercadorias ao estoque e nova tributação quando
de eventual nova saída.
Nesse ponto, como acertadamente assinalou o aresto recorrido, a legislação
tributária, ao estipular as três sistemáticas acima citadas, impôs ao sujeito passivo a “obrigação
de eleger e adotar um meio de controle que ofereça uma perfeita identificação e
acompanhamento das operações de devolução ou retorno aos estoques e ao processo fabricação
dos produtos saídos do seu estabelecimento com incidência do imposto, vindo, com isso,
assegurar efetivamente a apropriação do crédito correspondente”, devendo-se lembrar que “o
direito ao crédito pela aquisição de insumos tem como pressuposto fundamental a utilização
destes em produtos cuja saída seja tributada. Destarte, determina o artigo 193, inciso V, do
RIPI/2002, a anulação do crédito do imposto nos casos de devolução ou retorno que não
resultem em nova saída sujeita à tributação”.
No caso concreto, a recorrente afirma que não há escrituração, no Livro Registro e
Controle da Produção e Estoque ou sistema equivalente, das entradas a título de
retorno/devolução de mercadorias enviadas para teste. Alega, como visto, que os produtos não
apresentariam códigos e seriam insuscetíveis de individualização no estoque.
Pois bem. De acordo com a legislação acima mencionada, resta evidente que o
direito creditório de IPI, em casos de devolução/retorno de produtos, sujeita-se à comprovação
da reincorporação dos produtos ao estoque, mediante escrituração do Livro Registro de Controle
da Produção e do Estoque, de fichas equivalentes ou controle alternativo. Não há, na legislação
que rege a matéria, qualquer exceção à exigência de controle de estoques, de maneira a permitir
o creditamento de IPI com relação a produtos “não codificados”, insuscetíveis de
individualização no estoque. Caberia ao sujeito passivo estabelecer sistema apropriado para o
devido controle de estoque dos produtos devolvidos ou retornados, a fim de poder se valer do
direito ao crédito de IPI.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.167 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.901450/2010-82

No caso concreto, o sujeito passivo não demonstrou a reincorporação dos
produtos devolvidos/retornados ao estoque. Nesse ponto, como bem observou a decisão
recorrida, as notas fiscais de devolução/retorno e a sua escrituração no livro Registro de Entradas
servem para evidenciar a reingresso dos produtos no estabelecimento remetente, mas não para
comprovar a reincorporação ao estoque, tornando possível a ocorrência de uma nova saída
tributada. Aqui, há que se lembrar que o produto que entrou no estabelecimento, pelas mais
variadas razões, pode não mais se sujeitar a uma nova saída e, nesse caso, somente a
reincorporação ao estoque é que garante uma potencial saída tributada ulterior, viabilizando o
direito ao crédito do IPI pela reentrada.
Diante do exposto, tendo em vista que a recorrente não comprovou satisfazer as
exigências previstas no Regulamento do IPI, entendo que deve ser mantida as glosas efetuadas
pela autoridade tributária. Observe-se, nesse contexto, que não há que se falar em aplicação dos
princípios da verdade material, proporcionalidade e razoabilidade para afastar exigência
normativa fundamental para o próprio controle da sistemática da não-cumulatividade do IPI: a
necessidade de escrituração do Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, de fichas
equivalentes ou controle alternativo representa requisito fundamental, sem o qual não pode se
dar o creditamento de IPI nos retornos/devoluções de produtos.

Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital